Tribunal: TJDFT
Processo: 0739112-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO. QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O REQUERIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER JURÍDICO DO CREDOR DE PROCEDER A BAIXA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais e repetição de indébito previsto no Código de Defesa do Consumidor, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega que sofreu restrições indevidas em seu nome nos cadastros bancários, o que gera danos morais presumidos. Afirma, ainda, que a instituição bancária, ora recorrida, deixou de cumprir com sua obrigação primária de zelo e cuidado com as informações que gere, expondo-o a um constrangimento ilegítimo e a uma situação ilegal, que o prejudicou perante o comércio bancário dada a sua baixa pontuação. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Considerando o que foi objeto do recurso, a controvérsia em questão limita-se em aferir a ocorrência ou não de danos morais decorrentes de eventual ato ilícito praticado pela parte ré.
4. No caso, é incontroverso que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 1.058,05, tendo a parte autora quitado a parcela de julho/2019, em dezembro/2019 e que houve o protesto de dívida do requerente referente ao referido contrato, em outubro/2019, permanecendo o nome da parte autora inscrito após a quitação da dívida até o ajuizamento da ação em 22/10/2020.
5. Nos termos do art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97: “o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”, sendo que, na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.
6. Assim, é dever acessório do interessado adotar as diligências para a obtenção da documentação necessária à baixa do protesto, sendo ilícita a prática do credor que recusa, dificulta ou se demora por tempo demasiado na entrega da documentação solicitada pelo interessado. No caso em exame, não consta dos autos nenhum registro por parte da autora de que solicitou o envio da Carta de Anuência e o mesmo foi negado. Assim, não há como comprovar a falta de diligência da parte ré no envio de tal documento para proceder a baixa do protesto junto ao Cartório de Notas e Protesto de Títulos.
7. Registre-se que o STJ consolidou o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp no 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC).
8. Precedentes: (Acórdão 1347475, 07053911320208070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332777, 07094266520208070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.